Tribunal: TJSP
Processo: 2249111-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. R. decisão agravada que acolheu o pedido e incluiu os sócios no polo passivo do cumprimento de sentença. Elementos que demonstram o preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC. Ausência total de patrimônio. Agravante que não impugnou especificamente os fatos constatados na r. decisão agravada. Desconsideração da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. R. decisão agravada que acolheu o pedido e incluiu os sócios no polo passivo do cumprimento de sentença. Elementos que demonstram o preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC. Ausência total de patrimônio. Agravante que não impugnou especificamente os fatos constatados na r. decisão agravada. Desconsideração da personalidade jurídica da mesma sociedade que já foi deferida em outro julgado deste Tribunal. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249111-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RAMSÉS
BENJAMIN
SAMUEL
COSTA
GONÇALVES,
é
agravado
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - FEIRA SANTANA I - SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249111-71.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 17235 - 2/4
Agravo de Instrumento no 2249111-71.2019.8.26.0000
Agravante: Ramsés Benjamin Samuel Costa Gonçalves
Agravado: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - FEIRA SANTANA I
- SPE LTDA
Interessado: Nova Show Car Service Centro de Estetica Automotiva Ltda
(Repres. Leg. Paulo Contiero e Ramses Be. Sam. Costa Gonçalves)
Comarca: São Paulo
Voto no
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. R. decisão agravada que acolheu o pedido e incluiu
os sócios no polo passivo do cumprimento de sentença. Elementos que
demonstram o preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC. Ausência
total de patrimônio. Agravante que não impugnou especificamente os fatos
constatados na r. decisão agravada. Desconsideração da personalidade
jurídica da mesma sociedade que já foi deferida em outro julgado deste
Tribunal. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/07) interposto por
Ramsés Benjamin Samuel Costa Gonçalves, em razão da r. decisão de fls.
201/203 do incidente no 0075502-09.2018.8.26.0100, que acolheu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, para incluir os sócios da Nova
Showcar Service Centro de Estética Automotiva Ltda. no polo passivo do
cumprimento de sentença.
O agravante alega, em síntese, que a desconsideração da
personalidade jurídica é medida excepcional e só pode ocorrer se demonstrada a
presença dos pressupostos do art. 50 do CC e que a sociedade está em pleno
funcionamento.
Pugna pelo provimento do recurso, para indeferir o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica e determinar o prosseguimento do
cumprimento de sentença apenas contra a sociedade.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 215).
Contraminuta a fls. 252/269.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249111-71.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 17235 - 3/4
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução
772/2017).
Recurso tempestivo (fls. 204 do incidente) e preparado (fls.
212/213).
É o relatório.
Decido.
Há elementos nos autos que demonstram o preenchimento dos
requisitos do art. 50 do CC, entre eles a ausência total de ativos e patrimônio da
sociedade, de declarações de imposto de renda, apesar de se encontrar em
funcionamento, conforme o próprio agravante afirma.
A agravante se limita a aduzir que não estão preenchidos os
requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, sem, entretanto,
impugnar especificamente os fatos constatados na r. decisão agravada.
Soma-se a isso que há precedente deste E. Tribunal envolvendo a
mesma sociedade, em que se deferiu a desconsideração da personalidade
jurídica e consignou (fls. 872/876):
“Diante das informações contraditórias certificadas pelo oficial de
justiça; da existência de duas empresas no mesmo local exercendo a
mesma atividade; da posterior mudança de endereço sem alteração junto
aos órgãos cadastrais; da não apresentação de declaração de imposto
de renda nos anos de 2016 a 2018; da impossibilidade de penhora de
faturamento da empresa e, por fim, da completa ausência de patrimônio,
está caracterizado o abuso da personalidade, configurados os
pressupostos autorizadores da desconsideração da personalidade
jurídica, reputando-se suficientes esses fatos comprovados”
(Agravo de Instrumento 2224539-85.2018.8.26.0000; Relator
Nestor Duarte; 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
- 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2019; Data de
Registro: 28/05/2019)
Assim, fica mantida a r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249111-71.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 17235 - 4/4
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de
embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator